Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-85.2022.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Reexame que se considera interposto de ofício, por se tratar de condenação ilíquida, superior ao patamar do art. 496, § 3o, inciso III, do CPC.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Entendimento sedimentado no Tema no 793

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Reexame que se considera interposto de ofício, por se tratar de condenação ilíquida, superior ao patamar do art. 496, § 3o, inciso III, do CPC.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Entendimento sedimentado no Tema no 793 do STF, que não retira o direito do cidadão de acionar qualquer um dos entes federados. Tema no 1234 do STF pendente de julgamento, que, por ora, manteve a competência deste Juízo (estadual) para tais demandas, tendo vedado expressamente a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo. Sentença mantida.

JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. Descabimento. Vencimento líquido mensal do Autor inferior a três salários mínimos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 11/02/2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/2009, art. 1o). Gratuidade regularmente concedida ao Autor. Sentença mantida.

VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. Descabimento. Valor corretamente atribuído, que levou em consideração o orçamento do medicamento pretendido, a prescrição médica feita de duas caixas por mês, bem como um ano de tratamento, que, ressalte-se, fora indicado por tempo indeterminado. Valor que não se mostra exorbitante. Sentença mantida.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor portador de retocolite ulcerativa, que necessita do medicamento denominado "Citrato de Tofacitinibe (Xeljanz)". Medicamento que é fornecido pelo SUS, padronizado, restando afastado o entendimento consolidado no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ). Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade do medicamento pleiteado, bem como da hipossuficiência do Autor. Relatório médico que comprova a imprescindibilidade do fármaco. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento do medicamento que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei no 8.080/90. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes. Procedência da demanda que se impõe. Sentença mantida.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Pretensão de redução da verba honorária, sob a alegação de que fora atribuído valor exorbitante à causa com o escopo único de obter um montante considerável a título de honorários sucumbenciais. Descabimento. Valor da causa que não se mostra exorbitante e honorários regularmente fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Sentença mantida. Recurso e reexame necessário improvidos.